Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-17.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Registro: 2020.0000722657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002121-17.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso de apelação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.218
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Título judicial
– Servidão administrativa – Especialidade objetiva –
Título que não permite identificar o lugar da servidão
no imóvel serviente – Impossibilidade de deferir-se o
pretendido registro – Óbice mantido – Nega-se
provimento à apelação.
1. Trata-se de recurso de apelação (fl. 127/143)
interposto por Triângulo Mineiro Transmissora S. A. contra a r. sentença
(fl. 115/118) proferida pelo MM. Juízo Corregedor Permanente do Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Nova Granada, que confirmando os óbices apresentados na
nota devolutiva (fl. 96/97), julgou procedente a dúvida inversa e manteve a
recusa de registro stricto sensu de servidão administrativa (fl. 65/93) na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
3
matrícula no 4.882 daquele cartório (cópia precária a fl. 77/80).
Segundo a sentença, razão assiste o Oficial de Registro
de Imóveis quando afirma que a descrição dada pela matrícula não
apresenta nenhum ponto de amarração com a descrição dada pelo título da
servidão administrativa. Logo, o pretendido registro stricto sensu, se feito
como rogado, ofenderia o princípio da especialidade objetiva, e dessa
maneira a recusa foi correta.
Afirma a apelante, entretanto, que não há incerteza
sobre o fato de que a servidão em exame realmente recaia sobre o imóvel
da matrícula em questão: afinal, isso não só foi constatado por perícia feita
na ação de desapropriação, como ainda se conclui pela circunstância de
que, tratando-se de servidão aparente, não houve nenhum reclamo de
donos ou confrontantes acerca da extensão da faixa serviente ou de
interferência com prédios lindeiros. Afirma que a dita faixa de servidão foi
apurada com precisão geodésica, segundo as normas vigentes, tais como
exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Aduz que não cabe à
recorrente fazer com que a descrição do imóvel serviente indique com
precisão os pontos atingidos pela servidão: com efeito, esse dever toca ao
dono, que, ele sim, tem de fazer localizar a linha de eletricidade dentro de
seu imóvel, quando proceder ao levantamento das coordenadas
georreferenciadas, providência para a qual, ademais, ainda não se
consumou o prazo regulamentar, estendido, para a área em questão, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
4
novembro
de
2025.
Requer,
portanto,
que,
dispensado
o
georreferenciamento da área do prédio serviente, seja deferido o registro da
servidão, como rogado.
O Oficial de Registro manifestou-se, insistindo na
manutenção da r. decisão recorrida (fl. 215/218).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
pelo não provimento do recurso (fl. 234/236).
É o relatório.
2. Note-se, de início, que a origem judicial do título (in
casu,
uma
desapropriação
forçada
de
servidão
administrativa,
documentada por carta de adjudicação) não o torna imune à qualificação
registral, ainda que esta se limite, aí, aos requisitos formais do título e sua
adequação aos princípios registrais (Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça NSCGJ, Capítulo XX, item 117 ou, na época da
qualificação, item 119). É pacífico, além disso, que a qualificação negativa
não caracteriza nem desobediência nem descumprimento de decisão
jurisdicional
(Apelação
Cível
n.
413-6/7;
Apelação
Cível
n.
0003968-52.2014.8.26.0453;
Apelação
Cível
n.
0005176-34.2019.8.26.0344;
e
Apelação
Cível
n.
1001015-36.2019.8.26.0223).
In medias res: como se vê no título (fl. 64/93), toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
5
(frise-se) a faixa desapropriada para a servidão administrativa tem a
seguinte caracterização (cf. fl. 68-69 e 81, especialmente):
“Faixa I Descrição: Faixa de terras medindo ao
todo 1,5112 ha (um hectare vírgula cinquenta e seis
[sic] ares e doze centiares), possuindo os seguintes
limites e confrontações: Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice 1, situado no Km 26+710,98m
da LT de coordenadas N 7.735.101,72m e E
675.139,27m; Cerca deste, segue confrontando
CARLOS ALBERTO MORO E OUTRO, com os
seguintes azimutes e distâncias: 148o04'30” e
32,45m até o vértice 2, de coordenadas N
7.735.074,18m e E 675.156,43m; deste, segue
confrontando
VANDERLEY
CORREIA
DE
CASTRO, com os seguintes azimutes e distâncias:
215o39'10” e 329,80m até o vértice 3, de
coordenadas N 7.734.806,20m e E 674.964,20m;
deste, segue confrontado THIAGO FERREIRA
VICENTE, com os seguintes azimutes e distâncias:
329o27'33” e 0,45m até o vértice 4, de coordenadas
N 7.734.806,58m e E 674.963,97m; deste, segue
confrontando JOSÉ MORO, com os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
6
azimutes e distâncias: 17o36'17” e 95,51m até o
vértice
5,
situado
no
km
26+962,16m
de
coordenadas N 7.734.897,62m e E 674.992,86m;
deste, segue confrontando JOSÉ MORO, com os
seguintes azimutes e distâncias: 17o00'32” e 93,84m
até o vértice 6, de coordenadas N 7.734.987,36m e E
675.020,31m;
deste,
segue
confrontando
WANDERLEY CORREIA DE CASTRO, com os
seguintes azimutes e distâncias: 35o39'10” e
174,22m até o vértice 7, de coordenadas N
7.735.128,92m e E 675.121,86m; deste, segue
confrontando CARLOS ALBERTO MORO E
OUTRO, com os seguintes azimutes e distâncias:
147o22'48” e 32,29 até o vértice 1, ponto inicial da
descrição deste perímetro”.
“Wanderley Correa de Castro” não é senão um dos
proprietários do imóvel da matrícula no 4.882, com relação à qual foi
rogado o registro stricto sensu da servidão, e ele realmente foi parte na
demanda concernente a essa desapropriação (fl. 66 e 79). Logo, está claro
que existe relação entre o prédio objeto da matrícula no 4.882 e o título
apresentado ao ofício de registro de imóveis.
Ao contrário do que pretende a apelante, contudo, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
7
relação entre o título e a matrícula não basta para atender o princípio da
especialidade e para permitir o pretendido registro stricto sensu.
Como diz a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
art. 225, § 2o, “consideram-se irregulares, para efeitos de matrícula, os
títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta
do registro anterior”. Ou seja, para que se respeite ao princípio da
especialidade, não basta que se admita uma relação qualquer entre o título
e a matrícula, mas é preciso que no caso específico da servidão de duto
de eletricidade, que é contínua e aparente a descrição dada pelo título
permita situar o direito por constituir dentro da área que já está
matriculada: só assim, com efeito, é que a “caracterização do imóvel”
(rectius, do direito por inscrever) “coincidirá” (rectius, guardará
congruência) com o que está no “registro anterior”. Porém, essa necessária
congruência não se ocorre na hipótese destes autos, pois, como se acabou
de ver, existe apenas descrição da inteira faixa afetada pela servidão, sem
que, porém, se tivesse especificado onde é que ela recai dentro da área
matriculada, concretamente.
Portanto, o problema não se coloca na existência ou
não de georreferenciamento do imóvel da matrícula no 4.882. Ainda que
houvesse coordenadas georreferenciadas para o todo, o pretendido registro
stricto sensu só teria lugar se o título também trouxesse o lugar da servidão
no imóvel serviente. Porém, como dito, isso não se fez, e agora não é lícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
8
deferir-se o registro pretendido, que estaria então em desacordo com a
exigência legal de especialidade dos direitos reais inscritos (cf. Lei n.
6.015/1973, art. 176, § 1o, II, 3, e §§ 3o a 5o e 13, e art. 225; NSCGJ, XX,
itens 10.1, 10.1.1, 10.3, 54.3, 54.5, 56 c, 57 a 60, 63 a 67, 69 e 70).
Acrescente-se que a imposição de georreferenciamento
da área do prédio serviente não é sequer cabível, porque, conforme a sua
extensão (= menos de vinte e cinco hectares, pelo que a custo se consegue
ver a fls. 77), o prazo para tanto só se encerra em 20 de novembro de 2025
(Decreto no 4.449, de 30 de outubro de 2002, art. 10, VII, com a redação
dada pelo Decreto no 9.311, de 15 de março de 2018, art. 50), e esse é outra
circunstância a confirmar que a deficiência impeditiva da inscrição está na
má formação do título, e não, propriamente, na matrícula no 4.882.
Em suma: ainda que por fundamento distinto daquele
que constara na nota devolutiva e fora confirmado pelo r. decisum apelado
(isto é, a necessidade de georreferenciamento da área do imóvel serviente),
não se pode deferir pretendido registro stricto sensu, por deficiência do
relativo título (que não dá especialidade ao direito por inscrever), e a
recusa tem de ser mantida.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002121-17.2019.8.26.0390 -Voto no 31.218 - Nova Granada - Аνάφη
9
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica